Tribunal: TJES
Processo: 0018911-38.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018911-38.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA. ATUAÇÃO DO PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES EM CASO DE ATRASO DE VOO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. MULTA RESTABELECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GOL LINHAS AÉREAS S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu parcialmente pedido da empresa para reduzir em 50% o valor de multa administrativa (R$30.198,68) aplicada pelo PROCON Municipal em razão de descumprimento de deveres legais relacionados ao atraso de voos, notadamente quanto à prestação de assistência material e informação adequada aos passageiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução nº 141/2010 da ANAC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON de Vitória em razão de violação a princípios da administração pública, como o contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a multa administrativa imposta encontra respaldo fático e jurídico suficiente para sua integral manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do PROCON, no exercício do poder de polícia, é legítima sempre que condutas empresariais afetam interesses dos consumidores, conforme previsão no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

A revisão judicial de sanção administrativa é cabível quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar invasão indevida ao mérito administrativo.

A fiscalização do PROCON foi realizada in loco, com verificação direta junto aos passageiros do voo 1572, sendo constatado que muitos não receberam vouchers de alimentação nem informações adequadas, em descumprimento ao CDC e à Resolução nº 141/2010 da ANAC.

A empresa deixou de impugnar fatos relevantes trazidos pelo Município, como a negativa de sua funcionária em anunciar os direitos dos passageiros, bem como a insuficiência das provas apresentadas (41 vouchers, sendo apenas 1 relativo ao voo autuado, frente a um universo estimado de 1.440 passageiros).

A ausência de prova da prestação de assistência material e de informações claras aos passageiros compromete a defesa da apelante, que detinha o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

A multa foi fixada com base em critérios objetivos constantes dos decretos municipais, considerando a vantagem econômica auferida e o faturamento da empresa, revelando-se proporcional à infração cometida.

A redução da multa em 50% já havia sido oportunizada à empresa na via administrativa, o que torna indevida a repetição do benefício em juízo.

O valor arbitrado (R$30.198,68) corresponde a apenas 0,00037% do faturamento anual da empresa, o que demonstra sua natureza irrisória frente à infração praticada e ao potencial lucro decorrente da omissão no fornecimento da assistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa desprovido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento
:

A atuação do PROCON é legítima para aplicar sanções administrativas decorrentes da violação aos direitos dos consumidores, inclusive em serviços regulados, quando comprovado o descumprimento de normas consumeristas.

A ausência de comprovação de prestação de assistência material e de informações claras aos consumidores autoriza a manutenção da multa administrativa aplicada.

A multa administrativa fixada com base na vantagem auferida e no faturamento da empresa, dentro de parâmetros legais e proporcionais, não configura violação a princípios da administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 6º, III, e 18; CPC, art. 373, I; Resolução ANAC nº 141/2010, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16.06.2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Vitória, bem como conhecer e desprover o recurso da empresa Gol S.A.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação cível (fls. 432-443 e 447-455, volume II dos autos físicos) interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
em face da sentença que acolheu parcialmente o pleito deduzido pela empresa para o fim de reduzir em 50% as multas administrativas aplicadas por ocasião do auto de infração nº 0926/2012.

Em suas razões recursais (fls. 432-443), a empresa repete os mesmos argumentos deduzidos na exordial, alegando que
(i)
a decisão administrativa é nula, pois não respeita os princípios aos quais está vinculada a administração pública;
(ii)
foram oferecidos
vouchers
de alimentação aos consumidores prejudicados pelos voos atrasados;
(iii)
a multa aplicada é desproporcional. Requereu o provimento, para que afastada a multa imposta.

O Município de Vitória, por sua vez, afirma que
(i)
a multa foi estipulada de acordo com os critérios objetivos dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, inexistindo desproporcionalidade;
(ii)
caso mantida a sentença que minorou o valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo-se à empresa autora o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela cia. Aérea (fls. 458-464) e pelo Município de Vitória (id.
11326070
).

É o breve relatório
.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS ALEXANDRE FRANCO GARCIA:-

Obrigado, Excelentíssimos Desembargadores.

Somente para esclarecer, tanto o município de Vitória, quanto a Gol Linhas Aéreas são apelantes neste processo, e, logo de cara, eu já gostaria de deixar claro que o interesse da Gol Linhas Aéreas é pelo provimento da apelação para que seja anulada a decisão administrativa proferida na origem desses autos e, caso assim não se entenda, que a multa aplicada pelo Procon do município de Vitória seja reduzida.

Dando alguns passos atrás, para dar mais contexto a essa manchete, o processo basicamente se origina em decorrência de um procedimento administrativo instaurado pelo Procon do município de Vitória, que foi provocado por uma reclamação individual de um consumidor.

Em síntese, houve um voo específico da Gol Linhas Aéreas que sofreu um atraso de mais de duas horas, isso em decorrência de um derramamento de óleo na pista do aeroporto, que se deu em decorrência de um exercício do corpo de bombeiros.

Ou seja, a Gol não teve nenhuma responsabilidade com a origem desse atraso, mas, devido a essa reclamação de um consumidor individual, o Procon do município de Vitória instaurou um procedimento administrativo em que foi proferida a decisão administrativa condenando a Gol ao pagamento de multa do exorbitante em valor de 30 mil reais.

Exorbitante, Excelências, porque não foi comprovada uma gravidade ou... uma gravidade tamanha da infração, nem houve uma demonstração de que a Gol auferiu alguma vantagem com essa suposta violação e, por mais importante, não houve a demonstração efetiva pelo Procon do município de Vitória de que a Gol realmente cometeu qualquer infração.

Naquele procedimento administrativo, o Procon entendeu que a Gol não cumpriu o dever de informar os consumidores acerca do direito de pleitearem assistência material e, num segundo momento, condenou a Gol também por não ter efetivamente prestado essa assistência material.

Excelências, a Gol demonstrou, já no âmbito administrativo, que foram sim disponibilizados meios de informações aos consumidores destacando o direito à assistência material em casos de atraso como o presente e também foram juntados diversos comprovantes nos autos do processo administrativo que mostram que a Gol não só forneceu voucher de alimentação como ofereceu assistência material aplicável a cada caso.

Pois bem, Excelências, embora a Gol tenha trazido esses temas, tanto na defesa administrativa, quanto em sede de recurso administrativo, o Procon manteve sua postura e condenou a Gol ao pagamento de multa de 30 mil reais.

A sentença de primeiro grau, após o ajuizamento da ação anulatória, entendeu que não houve razão para anulação dessa decisão administrativa, porém entendeu por bem a redução substancial em 50% do valor da multa. E, em face dessa sentença, Excelências, é que a Gol interpôs um recurso de apelação pedindo, num primeiro momento, que seja reconhecida a nulidade da decisão administrativa devido a um vício de fundamentação.

Esse vício de fundamentação das decisões administrativas proferidas pelo Procon de Vitória diz respeito ao fato de que todas as considerações feitas pelo Procon de Vitória no âmbito administrativo não passam de alegações genéricas que serviriam para quase todo tipo de processo administrativo. E em nenhum momento o Procon de Vitória enfrentou, por exemplo, os comprovantes juntados pela Gol em que a Gol efetivamente teria prestado a assistência material devida.

E, assim, Excelências, embora tenha sido feita já essa consideração no primeiro grau, a sentença entendeu que a Gol não teria comprovado o dever de informação e que não haveria ali um vício de fundamentação, pois a decisão administrativa estaria fundamentada. Porém, basta a leitura da decisão administrativa para verificar que ela realmente não enfrenta o objeto dos argumentos da Gol Linhas Aéreas.

Num segundo momento, ainda que se entenda que não há um vício de fundamentação, a Gol entende que não há a comprovação da prática irregular que o Procon do município de Vitória imputa sobre ela.

Isso porque, Excelências, com a juntada dos comprovantes e bem como com imagens claras do balcão de atendimento da Gol, em que consta que existem ali cartazes com a indicação do direito dos consumidores de pleitearem assistência material, a Gol já estaria ali cumprindo com o seu dever de informar e ao passo que efetivamente prestou essa assistência material, pois bem, uma vez prestada essa assistência material, por óbvio, a Gol informou, ou os consumidores, por decorrência lógica, teriam ciência de que teriam esse direito.

Esses argumentos também não foram devidamente enfrentados pelo Procon de Vitória, e por isso também ali, na sede administrativa, ensejaria uma nulidade dessa decisão administrativa.

E, por fim, Excelências, como último tópico, ainda que não se entenda por essas nulidades do procedimento administrativo, a Gol entende que a multa, já reduzida em sede de sentença do juiz do primeiro grau, merece ainda maior redução. Isso porque, Excelências, quando o Procon do Município de Vitória aplicou a multa administrativa se baseou no faturamento nacional da Gol, e não no faturamento do estabelecimento ou do estado do Espírito Santo, e por isso houve uma deturpação da base de cálculo ensejando uma multa totalmente desproporcional com o que foi na infração, tendo em vista que a Gol prestou o dever de informação aos seus consumidores, bem como apresentou e prestou assistência material àqueles passageiros atingidos.

Dessa lógica, Excelências, a Gol entende que a multa continua desproporcional e pede provimento ao recurso de apelação em caráter subsidiário para que o valor reduzido em 50% seja majorado, para que a redução seja ainda maior.

E, como a apelação do município de Vitória diz respeito ao montante dessa multa, o município de Vitória requer que a redução feita no juízo de primeiro grau seja revogada, já trago aqui os argumentos que serviriam como rebate aos argumentos trazidos pelo município de Vitória.

Então, finalizando minha argumentação, peço... a Gol pede, basicamente, que, em um primeiro momento, seja reconhecida a anualidade do processo administrativo por falta de fundamentação e, em um segundo momento, por falta de conduta irregular, e, além disso, subsidiariamente, a Gol requer a redução ainda maior do montante da multa aplicada pelo Procon do município de Vitória.

Agradeço pela atenção de Vossas Excelências.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação cível (fls. 432-443 e 447-455, volume II dos autos físicos) interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
em face da sentença que acolheu parcialmente o pleito deduzido pela empresa para o fim de reduzir em 50% as multas administrativas aplicadas por ocasião do auto de infração nº 0926/2012.

Em suas razões recursais (fls. 432-443), a empresa repete os mesmos argumentos deduzidos na exordial, alegando que
(i)
a decisão administrativa é nula, pois não respeita os princípios aos quais está vinculada a administração pública;
(ii)
foram oferecidos
vouchers
de alimentação aos consumidores prejudicados pelos voos atrasados;
(iii)
a multa aplicada é desproporcional. Requereu o provimento, para que afastada a multa imposta.

O Município de Vitória, por sua vez, afirma que
(i)
a multa foi estipulada de acordo com os critérios objetivos dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, inexistindo desproporcionalidade;
(ii)
caso mantida a sentença que minorou o valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo-se à empresa autora o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela cia. Aérea (fls. 458-464) e pelo Município de Vitória (id.
11326070
).

Pois bem.

De plano, faz-se mister frisar, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Contudo, a atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena da sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

Em atenção aos documentos anexados a este processo, verifico que a multa aqui discutida teve origem nos
autos de infração 0926
, em que o PROCON de Vitória imputou à cia. aérea o descumprimento de dispositivos do CDC (dever de informação) e da Resolução 141/2010 da ANAC relativos à prestação de assistência material na ocorrência de atraso ou cancelamento de voo.

Em apertada síntese, diversos voos marcados para o dia
23.01.2012
, que decolariam do aeroporto de Vitória, sofreram atrasos em razão do derramamento de óleo na pista de decolagem. Ato contínuo, um passageiro contatou o PROCON, alegando que a empresa autora não teria cumprido obrigações impostas pela Resolução 141/2010 da ANAC e pelo CDC, quais sejam, informar sobre o direito e fornecer vale-alimentação aos consumidores.

Nas razões iniciais, a cia. Aérea sustentou a incompetência do PROCON para aplicar multas relacionadas às regras de transporte aéreo, além de afirmar que o procedimento administrativo é nulo por não respeitar os princípios aos quais está vinculada a administração pública (contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade).

Nesse sentido, alegou que
comprovou cabalmente
ter fornecido
vouchers
e prestado informações aos passageiros do
voo 1572
, e que essa prova foi ignorada pelo órgão de fiscalização na via administrativa.

Por fim, alegou ser excessiva a penalidade imposta, mencionando também que postulou a redução da multa aplicada (
R$30.198,68
), o que foi desacolhido.

Este é, em resumo, o pano de fundo da controvérsia. Passo a analisar as provas juntadas aos autos.

Com a contestação (fls. 167-187) o Município de Vitória anexou os autos de infração nº 926/2012. O histórico de ocorrência (fl. 188) consigna:

“Em 27 de janeiro de 2012 foram lavrados Auto de Infração nº 926 e Notificação 472, contra a empresa reclamada, em virtude de ter sido constatado que no dia 23/01/2012 houve atrasos em diversos voos.
A fiscalização do Procon se dirigiu às operadoras de transporte aéreo para solicitar que fosse anunciado aos passageiros que se encontravam na sala de embarque e cujos voos atrasaram por mais de 02 horas que teriam direito à alimentação
.
Na empresa acima qualificada tal solicitação foi feita à supervisora Sra. Paula, que se negou a fazer o referido anúncio com a justificativa de que os passageiros da empresa haviam recebido vouchers de alimentação
. Foi, então, informada que a fiscalização verificaria a procedência ou não da informação e mesmo assim, a negativa foi mantida.
Ao entrar na sala de embarque, foi constatado que muitos passageiros do voo 1572 não receberam os vouchers de alimentação, bem como não receberam informação sobre alimentação
(...).”

De pronto, salta aos olhos que a narrativa fática da empresa autora/apelante é distinta da versão apresentada pelo órgão Municipal, na medida em que não menciona
o pedido realizado pelos agentes do PROCON
,
no sentido de anunciar, no sistema de som, sobre o direito dos consumidores em receber vale-alimentação
. Também, nada menciona sobre a
negativa da funcionária da empresa aérea
em proceder da forma como requisitado pelos agentes Municipais.

Além disso, a empresa deixou de consignar que os servidores do órgão de defesa do consumidor foram até a sala de embarque e inquiriram os passageiros, os quais afirmaram
que não receberam os vales-alimentação
.

Em que pese não ter relatado esses fatos na inicial da presente ação, a autora/apelante também não os impugnou.

Nas fls. 191-192 dos autos foram anexadas fotos tiradas pelos agentes Municipais, incluída a seguinte observação:

“
Vários passageiros do Voo de 09:50 horas, que devido ao atraso foram transferidos para o voo 1572 de 13:20 horas, remarcado para 14:24 mas com liberação para embarque na aeronave somente às 15:30 horas (fotos abaixo),
muitos dos quais relataram que não haviam recebido o Voucher de Alimentação
”

A autuação realizada pelo PROCON foi subsidiada por visita
in loco
,
em contato direto com os passageiros do voo 1572
, e não por uma reclamação em abstrato, sem lastro probatório, como quer fazer crer a empresa apelante.

Nas fls. 207-247 estão juntados os
vouchers
que, em tese,
comprovariam
que a cia aérea cumpriu com os deveres impostos pela resolução da ANAC. A respeito destes documentos,
entendo pela necessidade de rever o entendimento

exarado na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela empresa
.

Isso porque, em uma análise superficial, reconheci a existência de provas concretas a respeito do cumprimento da obrigação de fornecer prestação material. Todavia, noto que dos
41 vouchers
anexados,
apenas 01
(um) refere-se ao voo (nº 1572) objeto da autuação pelo PROCON. Os outros 40 (quarenta) recibos apresentados pela cia. aérea referem-se aos voos de números
1235
,
1325, 1367, 1369, 1387, 1617 e 1623.

Presume-se (pois a apelante Gol não teceu qualquer comentário a esse respeito) que os demais voos, além daquele que é objeto deste processo (1572), também foram operados em aeronaves com lotação de aproximadamente 180 passageiros. Nessa hipótese, teríamos um universo de aproximadamente
1.440 consumidores
(8 voos*180 passageiros) que deveriam receber assistência material. Todavia, conforme já referido, há prova de entrega de apenas
41

vouchers
.

Veja-se que a multa imposta pelo PROCON é fundamentada na negativa de cumprimento do dever de informação (CDC) e na inocorrência de prestação material (Resolução ANAC) a “
parte dos passageiros do voo 1572
”.

Para refutar a autuação, bastaria que a empresa apelante apresentasse a
lista de passageiros
do referido voo e os respectivos vales-refeição, devidamente assinados –
o que, no caso em tela, inocorreu
.

Reforço que os documentos juntados não apenas comprovam a versão exposta pelo PROCON municipal, como também expõe que a empresa aérea
deixou

de prestar informações e assistência para todos os outros voos daquele mesmo dia
, afinal, repiso, foram fornecidos
41
vouchers
para um grupo de aproximadamente
1.440
pessoas.

Nesse sentido, a resolução 141/2010 da ANAC não estabelece valores fixos a título de assistência material, mas tão somente critérios a partir dos quais o auxílio será fornecido:

Art. 14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo
, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro
, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso à Internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

É razoável supor que as necessidades materiais dos consumidores (acomodação, traslado, alimentação) resultem em um custo superior a R$100,00 (cem reais) por pessoa, até mesmo porque os serviços prestados no âmbito dos aeroportos são muito mais caros que aqueles fora dele. Em um cálculo simples, infere-se que a apelante pode ter economizado, ao menos,
R$144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais) ao não fornecer auxílio aos passageiros (1.440 passageiros*R$100,00).

Note-se que foram entregues
41
vouchers
, em valores entre
R$20,00
a
R$40,00
, totalizando,
no máximo
,
R$1.640,00
dispostos em favor dos consumidores. Além de prestar assistência a uma parcela mínima de consumidores, os valores ofertados pela companhia são suficientes para, quando muito, adquirir um café e um salgado nas lojas do aeroporto.

Entendo ser necessário apontar que a companhia aérea
teve a oportunidade de pagar a multa administrativa

com 50% de desconto
, conforme se vê do documento juntado à fl. 251 dos autos. Note-se que é exatamente o desconto concedido pela sentença recorrida.

Com relação ao
quantum
arbitrado a título de multa, verifico inexistir excesso. De fato, se pode dizer que o valor foi, inclusive, inexpressivo.

Colaciono alguns trechos das contrarrazões oferecidas pela cia aérea à apelação interposta pelo Município de Vitória. Vejamos:

“(...) Como se vê, a multa aplicada pelo PROCON/Vitória baseou-se (i) no “caráter punitivo ao infrator da norma”; (ii) na “vantagem auferida que não pôde ser mensurada”; e (iii) na condição econômica LIVREMENTE estimada pelo órgão, sem qualquer parâmetro de razoabilidade (?!?!)”.

(...) Ora, o que se observa da simples análise da r. decisão ora atacada, é que não foi feita a mínima menção em relação às classificações acima mencionadas, sendo certo que não foi verificada a gravidade da suposta prática infrativa, a vantagem auferida com o ato, a natureza e gradação da pena, tampouco a condição econômica da empresa, contrariando por completo a legislação pátria.

Ademais, o PROCON/VITÓRIA não aplicou corretamente as penas atenuantes à autora, eis que simplesmente se reservou ao direito de dizer que não há atenuantes. Ora, a GOL anexou aos autos do procedimento administrativo diversas cópias de vouchers distribuídos aos seus clientes, mas os referidos documentos foram simplesmente desconsiderados para fins de análise de mérito, bem como para fins de aplicação de atenuantes.

(...) Ainda que assim não se entenda, ad argumentandum, cediço que eventual sanção deveria ser aplicada levando em consideração faturamento da filial de Vitória, mas jamais sobre o faturamento da matriz, ou de todas as bases aéreas espalhadas por todo o território nacional.”

Em atenção aos argumentos, analisei a decisão de fls. 248/250 dos autos, em que expostos os para quantificação da multa. Entre os motivos ali elencados há de se destacar dois, quais sejam, a
vantagem auferida
e o
faturamento da empresa
.

Embora o órgão Municipal não tenha feito menção expressa à vantagem auferida, é possível inferir que, ao deixar de fornecer assistência material, a empresa aérea tenha economizado cerca de
R$144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais) (1.440 passageiros*R$100,00 por pessoa).

Verifico também que o PROCON Municipal foi demasiadamente contido na avaliação do faturamento da empresa (
um dos critérios para o cálculo da multa administrativa
), na medida em que arbitrou o montante de
R$3.000.000,00
(três milhões de reais) como sendo o faturamento mensal da cia aérea.

Conforme se vê pelas informações contidas no portal de relacionamento com os investidores
1
, a empresa faturou mais de
8 bilhões de reais
no ano de 2012, uma média de mais de
R$660.000.000,00
(seiscentos e sessenta milhões de reais) mensais.

Esses dois elementos (vantagem auferida + faturamento da empresa) são suficientes para que se chegue à conclusão de que a multa aplicada pelo órgão de fiscalização Municipal
sequer cumpriu com sua função precípua
, na medida em que a empresa, mesmo se tivesse pago a multa à época, ainda teria lucrado ao deixar de prestar assistência aos consumidores. Para que não se tenha dúvida, a penalidade administrativa equivale a
0,00037%
do faturamento da empresa no ano de 2012.

De mais a mais, os argumentos expostos pela autora/apelante constituem mera irresignação com relação a multa imposta. Inexiste arbitrariedade, cerceamento de defesa, desproporcionalidade ou ofensa a qualquer outro princípio ao qual vinculada a administração pública.

O presente caso encontra solução na comprovação dos fatos, ônus que, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à empresa apelante:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não comprovada
(i)
a prestação de auxílio material a
todos os passageiros do voo 1572
, muito menos
(ii)

a prestação de informações claras sobre os direitos consumeristas
, há de ser reformada a sentença recorrida, para que reestabelecida a multa imposta na via administrativa, pois inexistente nulidade ou abusividade na atuação do órgão Municipal.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos e
nego provimento
à apelação interposta pela cia aérea.
Dou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Vitória, para que reformada a sentença e reestabelecida a multa aplicada na via administrativa.

Em razão da total procedência do recurso do Município de Vitória, inverto o ônus sucumbencial, e arbitro honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Presidente, estou acompanhando integralmente o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista, Presidente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso em julgamento diz respeito a Apelações Cíveis interpostas tanto pela Gol Linhas Aéreas S/A quanto pelo Município de Vitória em face da Sentença de fls. 427-429, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Anulatória de multa aplicada pelo Procon municipal após conclusão do processo administrativo n.º 10/2012, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da mencionada sanção pecuniária (inicialmente imposta no montante de R$ 30.198,65) em 50% (cinquenta por cento).

Enquanto a Empresa aérea questiona (fls. 432-443), dentre outros, a nulidade da decisão administrativa de aplicação da multa quanto o valor da citada sanção pecuniária, que não teria observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Município de Vitória (fls. 447-455) defende a legitimidade e regularidade do aludido processo administrativo.

Iniciado julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, após Sustentação Oral realizada pelo Advogado que patrocina os interesses da Gol, proferiu substancioso voto com a seguinte conclusão:

“Diante de todo o exposto, conheço dos recursos e nego provimento à apelação interposta pela cia aérea. Dou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, para que reformada a sentença e reestabelecida a multa aplicada na via administrativa.

Em razão da total procedência do recurso do Município de Vitória, inverto o ônus sucumbencial, e arbitro honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §11 do CPC.”

Na sequência, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou a Relatora e, então, pedi vista dos autos porque, em uma análise superficial, havia entendido que o montante da sanção pecuniária aplicada pelo Procon Municipal me
pareceu
,
data venia
, exorbitante e em descompasso com julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Ocorre que após minucioso exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, haja vista que, conforme bem explicitado em seu voto de relatoria, a multa foi aplicada pelo Procon não em razão do atraso de voo específico superior a 02 (duas) horas, mas, sim, pela falta de informação e de assistência material aos passageiros clientes da Empresa aérea, em nítida violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Resolução n.º 141/2010 da ANAC.

Aliás, em situação semelhante à dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo exatamente por entender não ter havido desproporcionalidade ou desarrazoabilidade da multa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. 1.
A controvérsia sub examine trata da multa aplicada à recorrente pelo Procon/SP, no valor original de R$ 3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais), "por infração aos artigos 31 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro da Aeronáutica" e "por não oferecer assistência aos passageiros e não prestar informações adequadas e claras de voo com atraso superior a quatro horas"
(fl. 531, e-STJ). 2. Inicialmente, não se constata a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. No mérito, quanto à infringência aos dispositivos federais tidos por violados, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 4. Também não dissente o STj de que lhe descabe, em Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, por força do óbice da Súmula 280/STF. 5. Restaria apreciar se os parâmetros da legislação federal foram obedecidos pela sanção aplicada. 6.
Nesse particular, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciai
s. 7. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fora um custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do comando legislativo. 8. Na hipótese dos autos, a Corte local, examinando os elementos de fato e as provas dos autos, concluiu que a conduta da recorrente caracterizou infração aos arts. 230 e 231 da Lei 7.565/1986 (dever de assistência) e 31 do Código de Defesa do Consumidor (dever de informação), sendo admissível a aplicação da multa do art. 56, I, na forma do art. 57 do referido Diploma Legal. 9. Desse modo, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal recorrido demanda, considerando as circunstâncias do caso concreto, nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial por esbarrar na Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Não se ignora a possibilidade de o STJ, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes (AgInt no REsp 1.573.264/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 10/3/2017; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 18/5/2016). 11.
O valor econômico das sanções aplicadas no Auto de Infração não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo. Obedeceu a critérios objetivos, aritméticos e previamente definidos, com dosimetria estabelecida em fórmula matemática constante de ato regulamentar
(Portaria Normativa Procon 26/2006), cuja interpretação escapa à competência do STJ por força da Súmula 280/STF. 12. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.707.029/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019). (Sem grifo no original).

Reitero que, no caso concreto, a eminente Relatora apontou uma série de contundentes provas, não questionadas pela Gol Linhas Aéreas S/A, no tocante à falta de informação a respeito do atraso no voo e, ainda, a ausência de assistência material aos passageiros afetados, além de mencionar a legislação de regência relativa à dosimetria da multa e a correta aplicação destas normas pelo órgão de defesa do consumidor - em suma, não há ressalvas à conclusão externada pela Desembargadora Eliana.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pela eminente Relatora.

É como voto.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de apelação cível (fls. 432-443 e 447-455, volume II dos autos físicos) interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
em face da sentença que acolheu parcialmente o pleito deduzido pela empresa para o fim de reduzir em 50% as multas administrativas aplicadas por ocasião do auto de infração nº 0926/2012.

Em suas razões recursais (fls. 432-443), a empresa repete os mesmos argumentos deduzidos na exordial, alegando que
(i)
a decisão administrativa é nula, pois não respeita os princípios aos quais está vinculada a administração pública;
(ii)
foram oferecidos
vouchers
de alimentação aos consumidores prejudicados pelos voos atrasados;
(iii)
a multa aplicada é desproporcional. Requereu o provimento, para que afastada a multa imposta.

O Município de Vitória, por sua vez, afirma que
(i)
a multa foi estipulada de acordo com os critérios objetivos dos decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, inexistindo desproporcionalidade;
(ii)
caso mantida a sentença que minorou o valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município, atribuindo-se à empresa autora o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas pela cia. Aérea (fls. 458-464) e pelo Município de Vitória (id.
11326070
).

Pois bem.

De plano, faz-se mister frisar, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Contudo, a atuação do Procon não pode ser alheia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena da sanção poder ser revisitada pelo Estado-Juiz, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

Em atenção aos documentos anexados a este processo, verifico que a multa aqui discutida teve origem nos
autos de infração 0926
, em que o PROCON de Vitória imputou à cia. aérea o descumprimento de dispositivos do CDC (dever de informação) e da Resolução 141/2010 da ANAC relativos à prestação de assistência material na ocorrência de atraso ou cancelamento de voo.

Em apertada síntese, diversos voos marcados para o dia
23.01.2012
, que decolariam do aeroporto de Vitória, sofreram atrasos em razão do derramamento de óleo na pista de decolagem. Ato contínuo, um passageiro contatou o PROCON, alegando que a empresa autora não teria cumprido obrigações impostas pela Resolução 141/2010 da ANAC e pelo CDC, quais sejam, informar sobre o direito e fornecer vale-alimentação aos consumidores.

Nas razões iniciais, a cia. Aérea sustentou a incompetência do PROCON para aplicar multas relacionadas às regras de transporte aéreo, além de afirmar que o procedimento administrativo é nulo por não respeitar os princípios aos quais está vinculada a administração pública (contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade).

Nesse sentido, alegou que
comprovou cabalmente
ter fornecido
vouchers
e prestado informações aos passageiros do
voo 1572
, e que essa prova foi ignorada pelo órgão de fiscalização na via administrativa.

Por fim, alegou ser excessiva a penalidade imposta, mencionando também que postulou a redução da multa aplicada (
R$30.198,68
), o que foi desacolhido.

Este é, em resumo, o pano de fundo da controvérsia. Passo a analisar as provas juntadas aos autos.

Com a contestação (fls. 167-187) o Município de Vitória anexou os autos de infração nº 926/2012. O histórico de ocorrência (fl. 188) consigna:

“Em 27 de janeiro de 2012 foram lavrados Auto de Infração nº 926 e Notificação 472, contra a empresa reclamada, em virtude de ter sido constatado que no dia 23/01/2012 houve atrasos em diversos voos.
A fiscalização do Procon se dirigiu às operadoras de transporte aéreo para solicitar que fosse anunciado aos passageiros que se encontravam na sala de embarque e cujos voos atrasaram por mais de 02 horas que teriam direito à alimentação
.
Na empresa acima qualificada tal solicitação foi feita à supervisora Sra. Paula, que se negou a fazer o referido anúncio com a justificativa de que os passageiros da empresa haviam recebido vouchers de alimentação
. Foi, então, informada que a fiscalização verificaria a procedência ou não da informação e mesmo assim, a negativa foi mantida.
Ao entrar na sala de embarque, foi constatado que muitos passageiros do voo 1572 não receberam os vouchers de alimentação, bem como não receberam informação sobre alimentação
(...).”

De pronto, salta aos olhos que a narrativa fática da empresa autora/apelante é distinta da versão apresentada pelo órgão Municipal, na medida em que não menciona
o pedido realizado pelos agentes do PROCON
,
no sentido de anunciar, no sistema de som, sobre o direito dos consumidores em receber vale-alimentação
. Também, nada menciona sobre a
negativa da funcionária da empresa aérea
em proceder da forma como requisitado pelos agentes Municipais.

Além disso, a empresa deixou de consignar que os servidores do órgão de defesa do consumidor foram até a sala de embarque e inquiriram os passageiros, os quais afirmaram
que não receberam os vales-alimentação
.

Em que pese não ter relatado esses fatos na inicial da presente ação, a autora/apelante também não os impugnou.

Nas fls. 191-192 dos autos foram anexadas fotos tiradas pelos agentes Municipais, incluída a seguinte observação:

“
Vários passageiros do Vôo de 09:50 horas, que devido ao atraso foram transferidos para o vôo 1572 de 13:20 horas, remarcado para 14:24 mas com liberação para embarque na aeronave somente às 15:30 horas (fotos abaixo),
muitos dos quais relataram que não haviam recebido o Voucher de Alimentação
”

A autuação realizada pelo PROCON foi subsidiada por visita
in loco
,
em contato direto com os passageiros do voo 1572
, e não por uma reclamação em abstrato, sem lastro probatório, como quer fazer crer a empresa apelante.

Nas fls. 207-247 estão juntados os
vouchers
que, em tese,
comprovariam
que a cia aérea cumpriu com os deveres impostos pela resolução da ANAC. A respeito destes documentos,
entendo pela necessidade de rever o entendimento

exarado na decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela
empresa
.

Isso porque, em uma análise superficial, reconheci a existência de provas concretas a respeito do cumprimento da obrigação de fornecer prestação material. Todavia, noto que dos
41 vouchers
anexados,

apenas 01

(um) refere-se ao voo (nº 1572) objeto da autuação pelo PROCON. Os outros 40 (quarenta) recibos apresentados pela cia. aérea referem-se aos voos de números
1235
,
1325, 1367, 1369, 1387, 1617 e 1623.

Presume-se (pois a apelante Gol não teceu qualquer comentário a esse respeito) que os demais voos, além daquele que é objeto deste processo (
1572
), também foram oprados em aeronaves com lotação de aproximadamente 180 passageiros. Nessa hipótese, teríamos um universo de aproximadamente
1.440 consumidores
(8 voos*180 passageiros) que deveriam receber assistência material. Todavia, conforme já referido, há prova de entrega de apenas
41
vouchers
.

Veja-se que a multa imposta pelo PROCON é fundamentada na negativa de cumprimento do dever de informação (CDC) e na inocorrência de prestação material (Resolução ANAC) a “
parte dos passageiros do voo 1572
”.

Para refutar a autuação, bastaria que a empresa apelante apresentasse a
lista de passageiros
do referido voo e os respectivos vales-refeição, devidamente assinados –
o que, no caso em tela, inocorreu
.

Reforço que os documentos juntados não apenas comprovam a versão exposta pelo PROCON municipal, como também expõe que a empresa aérea
deixo
u
de prestar informações e assistência para todos os outros voos daquele mesmo dia
, afinal, repiso, foram fornecidos
41
vouchers
para um grupo de aproximadamente
1.440
pessoas.

Nesse sentido, a resolução 141/2010 da ANAC não estabelece valores fixos a título de assistência material, mas tão somente critérios a partir dos quais o auxílio será fornecido:

Art. 14.
Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo
, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º
A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro
, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a Internet ou outros;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

É razoável supor que as necessidades materiais dos consumidores (acomodação, traslado, alimentação) resultem em um custo superior a R$100,00 (cem reais) por pessoa, até mesmo porque os serviços prestados no âmbito dos aeroportos são muito mais caros que aqueles fora dele. Em um cálculo simples, infere-se que a apelante pode ter economizado, ao menos,
R$144.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais) ao não fornecer auxílio aos passageiros (1.440 passageiros*R$100,00).

Note-se que foram entregues
41
vouchers
, em valores entre
R$20,00
a
R$40,00
, totalizando,
no máximo
,
R$1.640,00
dispostos em favor dos consumidores. Além de prestar assistência a uma parcela mínima de consumidores, os valores ofertados pela companhia são suficientes para, quando muito, adquirir um café e um salgado nas lojas do aeroporto.

Entendo ser necessário apontar que a companhia aérea
teve
a
oportunidade
de
pagar a multa
administrativa
com
50% de
desconto
, conforme se vê do documento juntado à fl. 251 dos autos. Note-se que é exatamente o desconto concedido pela sentença recorrida.

Com relação ao
quantum
arbitrado a título de multa, verifico inexistir excesso. De fato, se pode dizer que o valor foi, inclusive, inexpressivo.

Colaciono alguns trechos das contrarrazões oferecidas pela cia aérea à apelação interposta pelo Município de Vitória. Vejamos:

“(...) Como se vê, a multa aplicada pelo PROCON/Vitória baseou-se (i) no “caráter punitivo ao infrator da norma”; (ii) na “vantagem auferida que não pôde ser mensurada”; e (iii) na condição econômica LIVREMENTE estimada pelo órgão, sem qualquer parâmetro de razoabilidade (?!?!)”.

(...) Ora, o que se observa da simples análise da r. decisão ora atacada, é que não foi feita a mínima menção em relação ás classificações acima mencionadas, sendo certo que não foi verificada a gravidade da suposta prática infrativa, a vantagem auferida com o ato, a natureza e gradação da pena, tampouco a condição econômica da empresa, contrariando por completo a legislação pátria.

Ademais, o PROCON/VITÓRIA não aplicou corretamente as penas atenuantes à autora, eis que simplesmente se reservou ao direito de dizer que não há atenuantes. Ora, a GOL anexou aos autos do procedimento administrativo diversas cópias de vouchers distribuídos aos seus clientes, mas os referidos documentos foram simplesmente desconsiderados para fins de análise de mérito, bem como para fins de aplicação de atenuantes.

(...) Ainda que assim não se entenda, ad argumentandum, cediço que eventual sanção deveria ser aplicada levando em consideração faturamento da filial de Vitória, mas jamais sobre o faturamento da matriz, ou de todas as bases aéreas espalhadas por todo o território nacional.”

Em atenção aos argumentos, analisei a decisão de fls. 248/250 dos autos, em que expostos os para quantificação da multa. Entre os motivos ali elencados há de se destacar dois, quais sejam, a
vantagem auferida
e o
faturamento da empresa
.

Embora o órgão Municipal não tenha feito menção expressa à vantagem auferida, é possível inferir que, ao deixar de fornecer assistência material, a empresa aérea tenha economizado cerca de
R$14
4
.000,00
(cento e quarenta e quatro mil reais) (
1.440 passageiros*R$100,00 por pessoa
).

Verifico também que o PROCON Municipal foi demasiadamente contido na avaliação do faturamento da empresa (
um dos critérios para o cálculo da multa administrativa
), na medida em que arbitrou o montante de
R$3.000.000,00
(três milhões de reais) como sendo o faturamento mensal da cia aérea.

Conforme se vê pelas informações contidas no portal de relacionamento com os investidores
1
, a empresa faturou mais de
8 bilhões de reais
no ano de 2012, uma média de mais de
R$660.000.000,00
(seiscentos e sessenta milhões de reais) mensais.

Esses dois elementos (vantagem auferida + faturamento da empresa) são suficientes para que se chegue à conclusão de que a multa aplicada pelo órgão de fiscalização Municipal
sequer cumpriu com sua função precípua
, na medida em que a empresa, mesmo se tivesse pago a multa à época, ainda teria lucrado ao deixar de prestar assistência aos consumidores. Para que não se tenha dúvida, a penalidade administrativa equivale a
0,00037%
do faturamento da empresa no ano de 2012.

De mais a mais, os argumentos expostos pela autora/apelante constituem mera irresignação com relação a multa imposta. Inexiste arbitrariedade, cerceamento de defesa, desproporcionalidade ou ofensa a qualquer outro princípio ao qual vinculada a administração pública.

O presente caso encontra solução na comprovação dos fatos, ônus que, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à empresa apelante:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não comprovada
(i)
a prestação de auxílio material a
todos os passageiros do voo 1572
, muito menos
(ii)

a prestação de informações claras sobre os direitos consumeristas
, há de ser reformada a sentença recorrida, para que reestabelecida a multa imposta na via administrativa, pois inexistente nulidade ou abusividade na atuação do órgão Municipal.

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos e
nego provimento
à apelação interposta pela cia aérea.
Dou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Vitória, para que reformada a sentença e reestabelecida a multa aplicada na via administrativa.

Em razão da total procedência do recurso do Município de Vitória, inverto o ônus sucumbencial, e arbitro honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

1
https://ri.voegol.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-downloads/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018911-38.2013.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: GOL LINHAS AÉREAS S/A e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que o caso em julgamento diz respeito a Apelações Cíveis interpostas tanto pela Gol Linhas Aéreas S/A quanto pelo Município de Vitória em face da Sentença de fls. 427-429, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação Anulatória de multa aplicada pelo Procon municipal após conclusão do processo administrativo n.º 10/2012, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da mencionada sanção pecuniária (inicialmente imposta no montante de R$ 30.198,65) em 50% (cinquenta por cento).

Enquanto a Empresa aérea questiona (fls. 432-443), dentre outros, a nulidade da decisão administrativa de aplicação da multa quanto o valor da citada sanção pecuniária, que não teria observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o Município de Vitória (fls. 447-455) defende a legitimidade e regularidade do aludido processo administrativo.

Iniciado julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, após Sustentação Oral realizada pelo Advogado que patrocina os interesses da Gol, proferiu substancioso voto com a seguinte conclusão:

“Diante de todo o exposto, conheço dos recursos e nego provimento à apelação interposta pela cia aérea. Dou provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória, para que reformada a sentença e reestabelecida a multa aplicada na via administrativa.

Em razão da total procedência do recurso do Município de Vitória, inverto o ônus sucumbencial, e arbitro honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, §11 do CPC.”

Na sequência, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou a Relatora e, então, pedi vista dos autos porque, em uma análise superficial, havia entendido que o montante da sanção pecuniária aplicada pelo Procon Municipal me
pareceu
,
data venia
, exorbitante e em descompasso com julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Ocorre que após minucioso exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, haja vista que, conforme bem explicitado em seu voto de relatoria, a multa foi aplicada pelo Procon não em razão do atraso de voo específico superior a 02 (duas) horas, mas, sim, pela falta de informação e de assistência material aos passageiros clientes da Empresa aérea, em nítida violação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Resolução n.º 141/2010 da ANAC.

Aliás, em situação semelhante à dos autos, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo exatamente por entender não ter havido desproporcionalidade ou desarrazoabilidade da multa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESPROPORCIONALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO SEM CARÁTER CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E ARITMÉTICOS. DOSIMETRIA DEFINIDA EM FÓRMULA CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA, PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. 1.
A controvérsia sub examine trata da multa aplicada à recorrente pelo Procon/SP, no valor original de R$ 3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais), "por infração aos artigos 31 e 39, todos do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 230 e 231 do Código Brasileiro da Aeronáutica" e "por não oferecer assistência aos passageiros e não prestar informações adequadas e claras de voo com atraso superior a quatro horas"
(fl. 531, e-STJ). 2. Inicialmente, não se constata a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. No mérito, quanto à infringência aos dispositivos federais tidos por violados, "é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 4. Também não dissente o STj de que lhe descabe, em Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, por força do óbice da Súmula 280/STF. 5. Restaria apreciar se os parâmetros da legislação federal foram obedecidos pela sanção aplicada. 6.
Nesse particular, destacam-se duas funções da multa administrativa no âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos: a punição do infrator in concreto e a dissuasão in abstracto de infratores potenciai
s. 7. Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de certa "normalização" da sanção monetária como se fora um custo a mais do negócio, sobretudo diante de grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à reincidência e ao enfraquecimento, pela desmoralização, do comando legislativo. 8. Na hipótese dos autos, a Corte local, examinando os elementos de fato e as provas dos autos, concluiu que a conduta da recorrente caracterizou infração aos arts. 230 e 231 da Lei 7.565/1986 (dever de assistência) e 31 do Código de Defesa do Consumidor (dever de informação), sendo admissível a aplicação da multa do art. 56, I, na forma do art. 57 do referido Diploma Legal. 9. Desse modo, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal recorrido demanda, considerando as circunstâncias do caso concreto, nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial por esbarrar na Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Não se ignora a possibilidade de o STJ, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes (AgInt no REsp 1.573.264/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 10/3/2017; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 18/5/2016). 11.
O valor econômico das sanções aplicadas no Auto de Infração não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo. Obedeceu a critérios objetivos, aritméticos e previamente definidos, com dosimetria estabelecida em fórmula matemática constante de ato regulamentar
(Portaria Normativa Procon 26/2006), cuja interpretação escapa à competência do STJ por força da Súmula 280/STF. 12. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.707.029/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019). (Sem grifo no original).

Reitero que, no caso concreto, a eminente Relatora apontou uma série de contundentes provas, não questionadas pela Gol Linhas Aéreas S/A, no tocante à falta de informação a respeito do atraso no voo e, ainda, a ausência de assistência material aos passageiros afetados, além de mencionar a legislação de regência relativa à dosimetria da multa e a correta aplicação destas normas pelo órgão de defesa do consumidor - em suma, não há ressalvas à conclusão externada pela Desembargadora Eliana.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto proferido pela eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.